Tribunal: TJMT
Processo: 0000014-83.2004.8.11.0091
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000014-83.2004.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ZANROSSO & ZANROSSO LTDA - ME - CNPJ: 73.428.237/0001-41 (APELADO), ARIOVALDO JOSE ZANROSSO - CPF: 362.786.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ MARIA ZANROSSO - CPF: 178.051.802-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PAULO MITTMANN - CPF: 430.663.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PAULO MITTMANN - CPF: 430.663.569-49 (APELADO), SHIRLENE BENITES - CPF: 008.858.371-69 (ADVOGADO), ARIOVALDO JOSE ZANROSSO - CPF: 362.786.451-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL -
PRAZO EM DOBRO. ART. 1.003, §5º DO CPC
- PROTOCOLO FORA DO PRAZO –
INTEMPESTIVIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. “Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.” (N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

2. Protocolo fora do prazo, recurso intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Única da comarca de Nova Monte Verde/MT,
M.M. Bruno César Singulani França
, nos autos da Execução Fiscal nº 0000014-83.2004.811.0091, ajuizada em face de
ZANROSSO & ZANROSSO LTDA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente.

Diz que os pedidos de citação ou penhora protocolados no prazo do procedimento previsto no art. 40 da LEF, devem ser apreciados pelo juízo da execução, ainda que para além desse prazo, o que é o caso dos autos.

Expõe que em momento algum foi intimada acerca de eventual não localização do devedor ou da inexistência de bens.

Afirma que, a despeito do longo período de tramitação do processo, ainda assim não estão preenchidos os pressupostos do art. 40 da LEF, bem como teses firmadas no repetitivo nº 1.340.553/RS.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. [id. 32880482]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Pois bem.

O art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

In casu
, a parte Apelante goza de prazo em dobro, por se tratar de ente público estadual, bem como a intimação deve ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme se extrai do art. 183, §1º do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.

Conforme se extrai dos autos, os autos foram encaminhados à Fazenda Pública em
08/07/2019
, sendo recebido no órgão em
15/07/2019
, momento em que passou a correr o prazo recursal, nos termos do art. 231 do CPC.

O protocolo do recurso somente ocorreu em 27/08/2019, ou seja, após o decurso do prazo recursal, que se encerrou em 26/08/2019.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido.

(N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
,

uma vez que intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021